Tribunal: TJDFT
Processo: 0734693-62.2021.8.07.0001
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0734693-62.2021.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: PRIMUS BOUTIQUE DE CARNES LTDA - ME APELADO: CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS SANTA FE LTDA - ME DECISÃO Ante a desistência do recurso, nos termos da manifestação de ID 37223815, certifique a Secretaria o trânsito em julgado, nos termos do art. 998 do CPC. Após, baixem-se os autos. Int. Brasília/DF, 12 de julho de 2022. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora